Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732339-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE ANISIO MOREIRA DE ARAUJO, CONCEICAO MODESTA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0037707-08.2015.8.07.0001 (Id 242396836 dos autos de origem), movida por JOSE ANISIO MOREIRA DE ARAUJO, CONCEICAO MODESTA MOREIRA em desfavor de CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, nos seguintes termos: “Proferida decisão ao ID no 220889525 que deferiu o pedido de penhora dos imóveis de titularidade da parte executada, inscritos nas matrículas nos 289.273 (apartamento no 102) e 289.379 (apartamento no 904), registrados junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Ao ID no 228949109 foi proferida decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, contudo, determinou a baixa da penhora no imóvel de matrícula no 289.273, em virtude de a dívida hipotecária vinculada ao imóvel ser superior ao valor de avaliação do imóvel. Quanto ao imóvel de matrícula no 289.379, tendo em vista a existência de penhora registrada no referido imóvel de natureza preferencial, foi determinada a expedição de ofício à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, processo no 0026655-41.2013.8.07.0015, solicitando informações acerca do valor atualizado do débito fiscal. Não obstante, foi noticiado nos autos o ajuizamento de embargos de terceiro, distribuído perante o presente Juízo sob o no 0713805-33.2025.8.07.0001, referente ao imóvel de matrícula no 289.379, tendo sido proferida decisão naqueles autos suspendendo os efeitos da penhora sobre o imóvel em questão, mantendo-se a embargante na posse do imóvel, nos termos do ID no 229925693. Já ao ID no 232626652, foi proferida decisão deferindo o pedido de penhora de imóvel diverso, inscrito na matrícula no 289.318 (apartamento no 303 - ID 229503742), registrado junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. O termo de penhora foi expedido ao ID no 233182427. Contudo, a parte credora apresentou manifestação, ao ID no 234843198, requerendo o reconhecimento de fraude à execução praticada pela parte executada, especificamente acerca do imóvel inscrito na matrícula no 289.318, sob o argumento de que, após o deferimento da penhora em comento, constatou que a parte executada teria alienado o imóvel à terceira Renata Marques da Silva, por meio de escritura pública lavrada em 07/04/2025, registrada em 16/04/2025, conforme prenotação no 1060936. Sustenta que a alienação ocorreu após o requerimento formal da penhora do imóvel, durante o regular trâmite do feito e com a ciência inequívoca da parte executada acerca da existência do presente feito. Aduz que a conduta praticada pela parte executada ocorreu com o flagrante intento de inviabilizar o cumprimento da sentença, tendo a executada agido de forma dolosa e atentatória à dignidade da justiça, com a intenção de fraudar à execução e prejudicar credores. Em virtude do exposto, requer o reconhecimento da fraude à execução, com fundamento no art. 792, inciso IV, e 793, ambos do CPC. Requer, ainda, a adoção de medidas coercitivas contra ela, com fulcro nos artigos 139, inciso IV, 792 e 793, ambos do CPC, mediante a averbação imediata da penhora do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, a intimação da terceira adquirente, a determinação de indisponibilidade de bens móveis em nome da parte executada e a realização de consultar a partir dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Intimada, a parte executada apresentou manifestação ao ID no 236836496, sustentando que o imóvel de matrícula 289.318 já não mais integrava o acervo patrimonial da parte executada à época da constrição, conforme pretende fazer prova a partir do contrato de compra e venda juntado ao ID no 236836499, segundo o qual o imóvel em comento teria sido alienado para terceiro de boa-fé em 2015. Defende não haver prova de má-fé ou conluio entre as partes. Quanto à alegação de fraude à execução, defende que para que ela seja reconhecida, exige-se a presença de registro da penhora ou da demanda executiva na matrícula do imóvel antes da alienação. Pelos motivos expostos, requer o reconhecimento da ilegalidade da penhora, com fulcro no art. 917, inciso II, do CPC. Sustenta, ainda, a parte executada que não foi observada a ordem de preferência insculpida no art. 831, do CPC, razão pela qual requer o cancelamento da penhora, garantindo-se que sejam esgotadas as possibilidades de constrição sobre ativos financeiros ou bens de maior liquidez da parte executada. A parte credora apresentou manifestação ao ID no 237515765, sustentando que a venda do imóvel foi realizada justamente quando os credores pleitearam a constrição do imóvel, com um intuito evidente de obstaculizar a execução e manipular o Juízo. Sustenta que o executado apresentou documentos fragmentados de forma proposital, suprimindo informações essenciais para a apreciação dos fatos, como data do registro e ausência de certificação da assinatura do cedente, deixando de comprovar a cadeia dominial completa, configurando em ato deliberado de deslealdade processual, maculando a seriedade do processo, incorrendo em fraude processual. Ressalta que a executada, estando ciente do pedido de penhora do imóvel de matrícula no 289.318, promoveu a alienação desse para a empresa PSST Participações Ltda, cuja administração é exercida pelo próprio advogado da executada, Bruno Ladeira Junqueira, conforme comprovado a partir da certidão de ônus apresentada (ID no 237515770), bem como as consultas cadastrais da Receita Federal do Brasil (Ids nos 237515772 e 237515773). Reputa o referido fato gravíssimo, pois o próprio patrono da parte executada foi o beneficiário direto da alienação. Sustenta que o vínculo em comento foi ocultado pelo executado propositalmente nas manifestações apresentadas nos autos, com o intuito de evitar que o presente Juízo tomasse conhecimento da fraude, com a finalidade de frustrar o cumprimento de sentença. Quanto às cessões de direitos apresentadas anteriormente, destaca que foram firmadas pelo antigo patrono do executado, Jacques Veloso, que de igual modo não possui eficácia jurídica. Afirma que a venda posterior realizada pela empresa PSST à Renata Marques da Silva corresponde a um desdobramento da mesma cadeia fraudulenta, com a intenção de ocultar a alienação anteriormente realizada de forma dolosa. Ao fim, sustenta que todas as transações noticiadas pelo executada se encontram desacompanhados dos devidos comprovantes de pagamento, transferência bancária ou qualquer outro documento financeiro. Diante dos argumentos apresentados, a parte credora requer: 1) o indeferimento da impugnação à penhora; 2) o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, e art. 793, ambos do CPC; 3) a declaração de ineficácia da alienação do imóvel de matrícula 289.318; 4) a manutenção da penhora deferida em face do referido imóvel; 5) a condenação da parte executada à multa por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 77, inciso IV, e 81, ambos do CPC; 6) a intimação da terceira adquirente, sra Renata Marques da Silva, nos termos do art. 792, §3o, do CPC, para que se manifeste nos autos, sob pena de sujeição automática aos efeitos da ineficácia declaração; 7) a responsabilização solidária da executada pelos atos ilícitos e fraudulentos cometidos no curso do feito; 8) a expedição de ofício à OAB/DF para apuração disciplinar da conduta do advogado da parte executada, Bruno Ladeira Junqueira, com envio da cópia integral dos presentes autos; 9) a condenação da executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC. A parte credora apresentou nova manifestação, ao ID no 238258681, requerendo a penhora no rosto dos autos no 0717786-53.2024.8.07.0018, em trâmite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no valor de R$ 701.356,74 (setecentos e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme cálculo atualizado (ID: 225356085), em face dos créditos devidos ao ora executado. Intimada para se manifestar, a executada apresentou petição ao ID no 240437475, sustentando que Nayara, após assumir as obrigações contratuais em face do imóvel de matrícula 289.318, celebrou nova cessão de direitos em favor da empresa PSST Participações Ltda, conforme documento juntado ao ID no 240437476, datado de 27/02/2025. Desse modo, defende que a alienação do imóvel em comento à empresa PSST decorreu de cadeia contratual legítima e contínua, não havendo qualquer ato de simulação, dissimulação patrimonial ou fraude à execução. Afirma que a lavratura da escritura pública em favor da referida empresa, datada de 27/02/2025, decorreu de mera formalização do domínio perante o registro imobiliário, ratificando o negócio anteriormente ajustado entre as partes. Por fim, a parte credora apresentou manifestação, ao ID no 240476261, ratificando todos os termos da impugnação de ID no 237515765, uma vez que a certidão de ônus atualizada do imóvel juntada aos autos demonstra a incompatibilidade da teste sustentada pela parte executada, visto que o documento em comento demonstra que a alienação do imóvel ocorreu diretamente da executada à PSST Participações em 2025, não havendo na referida certidão de ônus qualquer menção às alegações de cessão de direito narradas pela executada, desqualificando, portanto, os documentos particulares apresentados nos autos. Ademais, ressalta que tais documentos se encontram desprovidos de qualquer registro público, firma reconhecida ou certificação digital, impossibilitando a aferição de sua veracidade, validade e antiguidade. É o relatório necessário. Decido. 1. Fraude à execução Conforme disposto no art. 792, do CPC, a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução (grifei): “I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” Conforme ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, a fraude à execução corresponde a uma espécie de ato fraudulento que, “além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio Poder Judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade.” Nesse sentido, o ato fraudulento prejudica tanto o credor, quanto à própria função jurisdicional do Estado-Juiz, sendo o referido ato considerado atentatório à dignidade da justiça e apenado, nas execuções por quantia certa, com uma multa de até 20% do valor do débito exequendo, com fulcro no artigo 774, inciso I, parágrafo único do CPC. Em que pese as alegações apresentadas pela parte executada, de que o imóvel não possuía qualquer registro de penhora ou a averbação da existência do presente cumprimento de sentença, conforme disposto nos incisos II e III, do art. 792, do CPC; o enunciado de Súmula no 375/STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, cabendo ao credor o ônus da prova de que o referido terceiro tinha ciência de que havia constrição ou demanda contra o vendedor, capaz de leva-lo à insolvência. A parte executada sustenta que o referido imóvel já não integrava seu patrimônio à época da constrição judicial, alegando que teria celebrado cessões de direitos com terceiros — inicialmente com Jacques e, posteriormente, com Nayara — desde o ano de 2015. Contudo, os documentos apresentados para comprovar tais cessões são particulares, desprovidos de qualquer registro público, reconhecimento de firma, certificação digital ou comprovação de pagamento. Tais elementos são essenciais para conferir autenticidade, validade e eficácia jurídica aos negócios jurídicos alegados. Ainda, é de saltar os olhos que o primeiro termo de cessão de direitos teria sido realizado pela executada ao seu antigo patrono, Jacques, que, de igual modo, tinha pleno conhecimento da presente ação. Ademais, embora a executada afirme que Nayara teria cedido seus direitos à empresa PSST Participações Ltda., a escritura pública de compra e venda juntada aos autos demonstra que a alienação foi realizada diretamente entre a executada e a referida empresa, em 07/04/2025, com registro em 16/04/2025. Tal contradição compromete a narrativa da executada e evidencia a inexistência de cadeia dominial legítima e contínua. Outro ponto relevante é que a empresa PSST Participações Ltda. tem como sócio administrador o próprio advogado da parte executada, Bruno Ladeira Junqueira, o que demonstra vínculo direto entre as partes e inequívoca ciência da existência do presente feito. Desse modo, reputo evidente a má-fé do terceiro adquirente, PSST Participações Ltda, representado pelo próprio patrono da parte executada, tendo plena ciência do presente cumprimento de sentença, inclusive dos pedidos de penhora realizados pelas partes credoras, que realizou escritura de compra e venda do imóvel ora em discussão com a parte executada e, ato seguinte, apenas 15 dias após o referido ato simulado, com o intuito obstaculizar a alegação de fraude à alegação, procede a venda do imóvel para terceira estranha à lide, Renata. No caso em análise, a alienação do imóvel ocorreu após o requerimento formal da penhora, durante o regular trâmite do cumprimento de sentença, sendo inequívoca a ciência da parte executada e de seus patronos quanto à existência da demanda e dos atos expropriatórios. A tentativa de ocultar a real natureza das transações, inclusive omitindo que os antigos patronos figuraram como cessionários, reforça a intenção de frustrar a execução. A partir das conclusões narradas, afasto a alegação de boa-fé do terceiro adquirente e, por conseguinte, reconhece a fraude à execução praticada pela parte executada, em conluio com o patrono constituído nos autos, Bruno Ladeira Junqueira. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA QUANDO JÁ TRAMITAVA AÇÃO CAPAZ DE LEVAR OS DEVEDORES À INSOLVÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. Para a caracterização da fraude de execução é necessário que, ao tempo da alienação, estivesse em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tivesse potencialidade de reduzi-lo à insolvência. 2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. A transferência de imóvel para integralização de patrimônio de empresa cujos sócios têm relação de parentesco com o executado afasta a boa-fé e impõe o reconhecimento de fraude à execução, sobretudo porque a transferência ocorreu após a citação válida e por valor muito aquém da avaliação para fins de ITBI. 4. Reconhecida a fraude à execução na incorporação do imóvel ao patrimônio da empresa, fica autorizada a penhora do bem, resguardando-se a meação do cônjuge do executado. 5. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (TJ-DF 07204658520218070000 1905082, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024) Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da fraude à execução, com a consequente declaração de ineficácia da alienação do imóvel de matrícula no 289.318 em relação aos credores, bem como a manutenção da penhora anteriormente deferida. Pelo exposto, determino a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que averbe a declaração de ineficácia da venda do imóvel inscrito na matrícula no 289.318 perante os credores CONCEIÇÃO MODESTA MOREIRA e JOSE ANISIO MOREIRA DE ARAUJO, conforme decisão proferida no presente ato. De igual modo, determino ao referido Cartório que promova a o registro da penhora deferida pelo presente Juízo em face do imóvel de matrícula no 289.318, conforme termo de penhora de ID no 233182427. Ficam os credores intimados acerca da necessidade de recolherem os devidos emolumentos extrajudiciais. Concedo força de ofício à presente decisão. Deverá a Secretaria encaminhar anexo o termo de penhora de ID no 233182427. Os atos determinados deverão ser cumpridos independentemente do transcurso do prazo para eventual efeito suspensivo em sede recursal. 2. Intimação da terceira adquirente Determino a intimação da terceira adquirente, Sra. Renata Marques da Silva, para que, querendo, apresente embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 792, §3o, do Código de Processo Civil. Para tanto, intime-se a parte credora para que forneça o endereço para fins de expedição do mandado de intimação. Os atos determinados deverão ser cumpridos independentemente do transcurso do prazo para eventual efeito suspensivo em sede recursal. 3. Condenação em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça Ressalte-se, ainda, que a parte executada incorreu em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, do CPC, ao apresentar documentos contraditórios, desprovidos de fé pública, e ao ocultar informações relevantes sobre a cadeia dominial do imóvel. A tentativa de induzir o Juízo a erro, mediante a omissão de que os antigos patronos figuraram como cessionários e a ocultação do vínculo entre a empresa adquirente e o advogado da executada, configura conduta processual desleal, em litigância de má-fé. Tal comportamento evidencia o intuito de frustrar a efetividade da execução e compromete a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes em juízo, razão pela qual condeno a parte executada ao pagamento de multa no importe de 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo, devida à parte credora, nos termos do art. 81, do CPC. De igual modo, a conduta da parte executada e de seus representantes revela-se atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, I, do CPC, e configura fraude à execução, nos moldes do art. 792, IV, do mesmo diploma legal, razão pela qual condeno a parte executada ao pagamento de multa no importe de 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo, a qual será revertida em proveito econômico das partes credoras, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC. Registro que a cobrança das multas ora cominadas poderá ser deduzida nos presentes autos. Como medida de cautela, a execução das multas em comento poderá ocorrer após o transcurso do prazo para eventual efeito suspensivo em sede recursal. 4. Expedição de ofício à OAB/DF Determino, ainda, a expedição de ofício à OAB/DF para que apure a conduta do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF no 40.301. Para tanto, deverá a Secretaria encaminha anexa a cópia integral dos presentes autos. Os atos determinados deverão ser cumpridos independentemente do transcurso do prazo para eventual efeito suspensivo em sede recursal. 5. Expedição de mandado de avalição Como medida de cautela, após a o transcurso do prazo para eventual efeito suspensivo em sede recursal, proceda-se a expedição do mandado de avaliação do imóvel de matrícula 289.318, nos termos da decisão de ID no 232626652. 6. Penhora no rosto dos autos Defiro, ainda, o pedido de penhora de eventuais créditos que couberem à ora parte executada CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ: 10.668.385/0001-13); até o limite do débito em execução nestes autos - R$ 701.356,74 - incidente no rosto dos autos do processo número 0717786-53.2024.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para fins de cumprimento, independente de outras formalidades. Encaminhem-se, na forma do Portaria Conjunta 17, de 14/02/2019. Aguarde-se por 30 dias a resposta daquele juízo. Desde já, fica a parte executada intimada, por seu advogado, para, querendo, ofertar a impugnação à penhora, no prazo de 15 dias. Os atos determinados deverão ser cumpridos independentemente do transcurso do prazo para eventual efeito suspensivo em sede recursal. 7. Penhora de ativos Por fim, procedam-se as consultas a partir dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em face da parte executada. Os atos determinados deverão ser cumpridos independentemente do transcurso do prazo para eventual efeito suspensivo em sede recursal.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) não estão presentes os requisitos do art. 792 do CPC pela falta de registro de penhora na época da alienação e não foi comprovada a má-fé do terceiro; (ii) os direitos sobre o imóvel foram alienados a Nayara Elly Paixao de Azevedo em 05/10/2021, conforme consta do processo n. 0706229-39.2023.8.07.0007, momento anterior à penhora deferida; (iii) que é vedada a presunção de fraude à execução; (iv) as sanções de multa por litigância de má-fé e de ofício à OAB são desproporcionais e devem ser revogadas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que seja rejeitada a alegação de fraude à execução e a revogação das sanções aplicadas. Preparo recursal não comprovado. A decisão de Id 74874684 determinou o recolhimento do preparo. Preparo recursal (Id 75237935). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sobre a fraude à execução, dispõe o art. 792 do CPC que: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” No caso, faço breve resumo dos fatos em ordem cronológica para melhor análise das alegações relacionadas ao imóvel de matrícula 289.318 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. No dia 25/02/2015, o imóvel em questão foi inicialmente alienado pela devedora a Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo, conforme contrato de promessa de compra e venda de Id 236836499. Em momento posterior, o adquirente passou a ser patrono do devedor, conforme procuração de Id 33877162. A ação foi ajuizada no dia 12/11/2015 (Id 33877085), a sentença foi prolatada em 14/02/2020 (Id 56591829), o recurso foi julgado no dia 08/07/2020 (Id 69844740) e o trânsito em julgado ocorreu no dia 12/08/2020 (Id ID 69847597). No dia 19/08/2020, os credores requereram a liquidação de sentença (Id 70310047). No dia 05/10/2021, o imóvel penhorado, que já não estava na esfera patrimonial do devedor, teve os direitos cedidos a Nayara Ely Paixão de Azevedo, com anuência da devedora (Id 236836500). No dia 03/05/2022, foi homologado o laudo pericial com os valores dos alugueis para a apuração dos lucros cessantes (Id 123091146), operando-se a preclusão no dia 27/05/2022 (Id 126047332). Por falta de movimentação, os autos foram arquivados em 01/07/2022 (Id 129860932). O cumprimento de sentença teve início com a primeira petição juntada no dia 05/06/2024 (Id 199083810), que foi recebida no dia 23/07/2024 (Id 205109937). O advogado Bruno Ladeira Junqueira recebeu o substabelecimento sem reserva de poderes no dia 26/07/2024 (Id 205502550) e, no dia 03/10/2024, juntou nova procuração de Id 213255640 em seu favor. Houve o deferimento de duas penhoras de imóveis que, em momento posterior, foram liberadas em razão da alienação prévia a terceiros. No dia 27/02/2025, Nayara cedeu os direitos sobre o imóvel à empresa PSST Participações Ltda (Id 240437476), que é administrada e representada pelo advogado do devedor, Dr Bruno Ladeira Junqueira (Ids 237515772 e 237515773), novamente com anuência da devedora. No mesmo dia 27/02/2025, foi lavrada escritura pública de compra e venda entre a devedora Contemporâneo diretamente à PSST Participações Ltda (Id 237453108). A penhora sobre o imóvel de matrícula 289.318 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal foi requerida pelos credores no dia 18/03/2025 (Id 229503723). No dia no dia 01/04/2025 a alienação do imóvel em favor da empresa PSST foi registrada na matrícula 289.318 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id 237515770 - Pág. 4). No dia 07/04/2025, a empresa PSST alienou o imóvel à Renata Marques da Silva, conforme registro na matrícula realizado no dia 16/04/2025 (Id 237515770 - Pág. 5). No dia 11/04/2025, a penhora sobre o imóvel de matrícula 289.318 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal foi deferida (Id 232626652). Após a organização dos fatos em ordem cronológica, observa-se que o imóvel foi vendido nove meses antes do ajuizamento da ação de conhecimento, ou seja, o adquirente Jacques ainda não era o patrono do devedor, não restando caracterizada a má-fé do terceiro adquirente. Da mesma forma, constata-se que no momento da primeira alienação, em fevereiro de 2015, não existia crédito reconhecido em favor dos agravados o que dirá constrição e registro de penhora. A penhora ocorreu mais de dez anos depois do momento em que o bem saiu da esfera patrimonial, fato que não coaduna com a tese de fraude alegada. Ressalte-se que sobre os instrumentos particulares de cessão de direitos, comumente conhecidos como contratos de gaveta, é praxe corriqueira com a finalidade de não realizar o pagamento das despesas com as escrituras públicas a cada transação, a qual não tem vedação legal expressa. E, por esse mesmo motivo, é comum que a vendedora proceda ao registro de escritura pública diretamente ao último cessionário, especialmente porque ela atuou dando anuência nos negócios, fato que, por si só, também não caracteriza má-fé. Ademais, levando-se em consideração o entendimento de que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, conforme Súmula 84 do STJ, deve ser reconhecida a eficácia do instrumento particular de cessão de direito para concluir que o bem saiu da esfera patrimonial do devedor em momento anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento. Assim, não há que se questionar as alienações posteriores ainda que não registradas na matrícula, não sendo admitido conferir, em momento posterior, a pecha de má-fé. Consigno que, em que pese o fato de o patrono adquirir o imóvel que já não estava na esfera patrimonial do devedor desde fevereiro de 2015, conforme cessão de direito assinada em fevereiro de 2025, não se pode olvidar que ocorreu antes da formulação do pedido de penhora pelos credores, o que infirma a alegação de má-fé. O fundamento de que o advogado tinha conhecimento sobre os atos expropriatórios, tem relação com a aquisição de imóvel alienado pelo devedor a terceira pessoa em momento posterior à constituição do crédito, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que a primeira alienação ocorreu antes do ajuizamento da ação de conhecimento. Dito isso, vislumbro a probabilidade do direito alegado em relação à não caracterização da fraude à execução e, como consequência lógica, das sanções que foram aplicadas. Sob a ótica da urgência, além de a decisão reconhecer a ineficácia do negócio jurídico, fixou a multa por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício à OAB para apuração de eventual violação ética, o que caracteriza risco ao resultado útil do processo se aguardar o julgamento de mérito do presente, razão pela qual reputo presente o requisito. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA, até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem para que dê cumprimento à presente, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital